Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-37.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008669-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), RONNIE EMERSON FERNANDES DE LIMA - CPF: 255.987.298-65 (IMPETRANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANA PEREIRA MAIBERG - CPF: 047.997.941-32 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (IMPETRANTE), RONNIE EMERSON FERNANDES DE LIMA - CPF: 255.987.298-65 (PACIENTE)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/06). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE MANIFESTA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DOMÉSTICO, FAMILIAR OU AFETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR DESTE SODALÍCIO RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, objetivando o trancamento da ação penal nº 1007468-30.2025.8.11.0037 perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, sob o argumento de atipicidade da conduta e ausência de justa causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a inexistência de vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre o paciente e a vítima afasta a incidência da Lei Maria da Penha; e (ii) se o reconhecimento prévio desta inaplicabilidade por decisão definitiva do Tribunal de Justiça acarreta a atipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06.

III. Razões de decidir
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência mínima de justa causa. 4. O crime tipificado no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 possui como elemento normativo do tipo o descumprimento de decisão que defere medidas protetivas “previstas nesta Lei”, o que pressupõe a subsunção do fato ao âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto (art. 5º da LMP). 5. No caso concreto, decisão colegiada definitiva desta Corte já assentou que a relação entre as partes não se enquadra na Lei Maria da Penha, tratando-se de comportamento obsessivo unilateral por motivação religiosa, sem qualquer vínculo afetivo prévio ou reciprocidade. 6. A manutenção de persecução penal fundada em lei declarada inaplicável ao caso pelo órgão de segunda instância viola o princípio da legalidade estrita, tornando a conduta formalmente atípica ante a ausência de elemento normativo essencial. 7. A condenação pretérita em processo distinto não impede o trancamento se a tese da inaplicabilidade da lei especial não foi objeto de debate naquela oportunidade e se as medidas protetivas descumpridas possuem matrizes e contextos temporais diversos.

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal. Tese de julgamento:

1.

A configuração do crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 reclama, obrigatoriamente, que o descumprimento ocorra no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha (art. 5º).

2.

Reconhecida judicialmente a inexistência de vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre agressor e vítima, revela-se manifestamente atípica a conduta de descumprimento de medida protetiva fundamentada na referida lei especial.

3.

Atos de perseguição obsessiva sem os vínculos exigidos pela Lei Maria da Penha devem ser combatidos mediante instrumentos cautelares do Código de Processo Penal e apurados sob a ótica do art. 147-A do Código Penal, sob pena de violação à taxatividade penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 1º e art. 147-A; Lei n.º 11.340/06, art. 5º e art. 24-A; CPP, art. 282, art. 319 e art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.º 195458/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Alfredo de Oliveira Woyda em favor de
RONNIE EMERSON FERNANDES DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da Ação Penal nº 1007468-30.2025.8.11.0037, na qual é acusado da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Argumenta que a referida ação penal é manifestamente inviável, uma vez que este Tribunal de Justiça, ao julgar a Apelação Criminal nº 1000192-45.2025.8.11.0037, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contexto fático, deu provimento ao recurso da defesa para absolver o paciente, reconhecendo a atipicidade da conduta por inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, ante a ausência de vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre o paciente e a vítima.

Alega que a manutenção do processo em primeiro grau ignora a autoridade da decisão colegiada e a coisa julgada material sobre a natureza da relação entre as partes, o que caracteriza
bis in idem
e ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida (ID 350485894).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 352682394).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, argumentando que o trancamento da ação penal exige prova inequívoca e que a medida protetiva visa também tutelar a administração da justiça (ID 355481391).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Alfredo de Oliveira Woyda em favor de
RONNIE EMERSON FERNANDES DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de prosseguimento de ação penal pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) quando o Tribunal de Justiça já assentou, de forma definitiva, que a relação entre as partes não se submete aos ditames da Lei Maria da Penha.

Pois bem.

Sabe-se que o habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

Compulsando os autos, verifico que a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal nº 1000192-45.2025.8.11.0037, enfrentou exatamente a natureza do vínculo entre o paciente Ronnie e a vítima Katiana.

Cumpre acrescentar que se trata de alegação de descumprimento da mesma medida protetiva deferida em 2024 (MP nº 1005053-11.2024.8.11.0037), envolvendo as mesmas partes e inserida em contexto fático substancialmente idêntico, distinguindo-se, em essência, apenas quanto à data do suposto descumprimento. Com efeito, nos presentes autos, os fatos teriam ocorrido em 10/11/2024, ao passo que, no julgado anteriormente mencionado, referem-se ao dia 05/01/2025.

Pela pertinência, por constituir o cerne da controvérsia neste recurso, transcrevo o voto proferido pelo Relator, Des. Hélio Nishiyama, acompanhado pelos Desembargadores Juvenal Pereira da Silva e Lídio Modesto da Silva Filho:

“
2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa sustenta a absolvição do réu por atipicidade da conduta, diante da inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto, argumentando inexistir relação afetiva ou familiar entre o apelante e a vítima que justificasse a imposição de medidas protetivas de urgência.

O pedido merece acolhimento.

A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada com o escopo específico de coibir e prevenir a violência contra mulher em contexto de relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto.

Em outras palavras, a ratio legis da norma está centrada na proteção da mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade decorrente de vínculos afetivos, familiares ou domésticos com o agressor, criando um microssistema jurídico diferenciado que reconhece as peculiaridades da violência praticada nesses contextos relacionais, nos quais a vulnerabilidade da mulher é potencializada.

Nessa linha de raciocínio, a doutrina, a partir da interpretação do artigo 5° da Lei Maria da Penha, identifica quatro pressupostos indispensáveis para configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher, e consequente incidência do microssistema protetivo: (i) a prática de ação ou omissão contra mulher; (ii) num determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade); (iii) baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista, SOUZA, Renee do Ó.
Leis penais especiais comentadas
. 8. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPodivm, 2025. p.1750).

Não é outro o entendimento da jurisprudência nacional:

“2. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 3. A norma se destina às hipóteses em que a ‘violência doméstica e familiar contra a mulher’ é praticada, obrigatoriamente, seja no âmbito da unidade doméstica, seja familiar ou seja em qualquer relação íntima de afeto (art. 5º, I, II e III, da Lei n. 11.340/2006). (HC 413.357/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/05/2018).

Não obstante, no cenário jurídico contemporâneo existem discussões sobre a possível expansão do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, com o objetivo de proteger a mulher em todas as dimensões em que se manifesta a violência de gênero.

Nesse contexto, a jurisprudência e doutrina tendem a conferir maior amplitude à proteção da mulher, especialmente a partir da implementação do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n. 492/2023, que visa evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamentos que envolvam questões relacionadas à condição feminina.

Esse entendimento sugere interpretação mais abrangente da proteção à mulher, que não se limitaria apenas aos vínculos específicos previstos no artigo 5º da Lei n. 11.340/06, mas se estenderia a todas as situações em que a violência decorra de menosprezo ou discriminação da condição feminina.

No mesmo sentido é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), que define violência contra a mulher de forma mais ampla, abrangendo qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado.

A controvérsia sobre o tema inclusive chegou ao Supremo Tribunal Federal, com o reconhecimento da repercussão geral do
Tema 1412
(ARE 1537713/MG), em que se discute, à luz do artigo 5º, §2º, da Constituição Federal, o alcance dos instrumentos legais de proteção aos direitos humanos das mulheres nas situações de ameaça ou violência baseada no gênero, especialmente quando praticadas fora dos contextos textualmente disciplinados pela Lei Maria da Penha, em razão do compromisso específico com a proteção das mulheres assumido pelo Estado brasileiro na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

Contudo, apesar dos avanços atuais e possivelmente vindouros no sistema de proteção às mulheres, a incidência do tipo penal do delito de descumprimento de protetiva a partir de interpretação extensiva do art. 5º da Lei n. 11.340/2006 afronta a dogmática penal, notadamente o princípio da legalidade estrita (nullum crimen, nulla poena sine lege), previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal e no artigo 1º do Código Penal, segundo o qual “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

O princípio da legalidade constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito e pilar do Direito Penal moderno. Suas quatro vertentes clássicas - lex praevia, lex scripta, lex stricta e lex certa - impõem limitações ao poder punitivo estatal e asseguram aos cidadãos a previsibilidade e a segurança jurídica necessárias ao convívio social.

A vertente da lex stricta reveste-se de especial importância no caso em análise, porquanto veda a interpretação extensiva ou a aplicação analógica em matéria penal incriminadora (in malam partem).

Isso porque o exame do conjunto probatório revela que, de fato, a situação concreta dos autos não admite a incidência da Lei Maria da Penha.

Ouvida em juízo, a vítima
K.P.M.
detalhou um padrão de perseguição obsessiva do réu, iniciado há aproximadamente sete anos, sem qualquer relacionamento prévio entre ambos, senão vejamos:

“
Promotora de Justiça
: Senhora K.P.M., como que é, a senhora nunca teve nenhum relacionamento com ele, é isso? A senhora disse que é uma espécie de obsessão pela senhora? Como que é isso?

Vítima
: Exato.
Eu nunca tive nada com ele, nada, nada, nada, nenhum tipo de relacionamento, nem amizade, nem aproximação, nada. Simplesmente, ele colocou na cabeça, segundo o que ele conta pra todo mundo
, e chegou a contar até pra mim, o primeiro contato dele comigo foi através de mensagens, na época, ele invadiu meu facebook, na época eu tinha, através de
um direct falando de uma promessa que Deus tinha mostrado pra ele, uma revelação, que revelou eu, revelou meu nome, meus pais
, isso lá em 2015/2016, tem sete anos nessa tormenta (...) não conhecia ele até essa época, ele que localizou as minhas redes sociais” (Destaquei).

A vítima relatou que, após ser contatada pelo apelante através das redes sociais, procurou orientá-lo no sentido de que não tinha interesse em qualquer relacionamento: “falei ‘eu não quero nada com você, isso não tem nada a ver com Deus, com promessa, esquece isso’”. Contudo, o apelante respondeu: “eu vou continuar insistindo, Deus me revelou e eu só paro se Deus mandar eu desistir”.

A ofendida descreveu detalhadamente como o apelante passou a persegui-la por todos os locais por ela frequentados: “eu tava me sentindo constrangida, porque todas as igrejas que eu ia, são oito dentro da cidade, oito, fora os ambiente de trabalho que ele começou a me procurar, me perseguir, esperava no final da saída, mandava cartas, bilhetes, entende, presentes, nunca aceitei nenhum presente”.

Quanto ao episódio específico objeto desta ação penal, a vítima esclareceu que:

“Promotora de Justiça: (narrativa da denúncia) O que que aconteceu nessa data? Como que foi esse fato?

Vítima: Então é, conforme, todos têm o conhecimento eu sou tenho né, mantenho as minhas medidas protetivas por tempo indeterminado, porém lá no início as medidas começaram por tempo determinado, a cada seis meses elas se renovava a meu pedido, e no ano passado elas foram determinadas por tempo indeterminado, de ele não frequentar os locais onde eu frequento, porque ele tem uma certa perseguição a meu favor, na igreja, no meu trabalho, no ambiente familiar. E, a Congregação, em específico bairro Buritis, ela pertence ao meu setor, então, ele tava juridicamente proibido de frequentar, independentemente se ele tocasse fisicamente em mim, agressões, enfim era proteção total, porque ele já mora em outra localidade pertence a outro bairro que não é a localização também. (...)
ele me viu chegando (...) eu vi o carro dele no estacionamento lá de fora, na verdade, em frente a igreja, o meu carro tava pro lado de dentro e eu cheguei, vi o carro dele já me senti ameaçada
.
Aí eu entrei pra dentro da igreja pra ver se realmente era ele que tava lá dentro, ele viu na hora que eu entrei pra ver se realmente era ele, ele me olhou, e fez meio tipo sarcástico
, deu risada, aí eu voltei pra fora, foi a hora que eu comecei a fazer as ligações pra polícia (...)” (mídia audiovisual – id. 297663933
-
Destaquei).

O relato da vítima evidencia claramente que: (i) jamais houve qualquer relação prévia entre as partes; (ii) o primeiro contato foi unilateral, por meio de redes sociais; (iii) a vítima desde o início rejeitou qualquer aproximação; (iv) o apelante desenvolveu uma obsessão de caráter religioso sem qualquer correspondência; e (v) os atos de perseguição perduraram por anos, causando evidente constrangimento e limitação a sua liberdade.

Assim, o que se constata é uma situação de comportamento obsessivo por parte do apelante, que, por motivação de caráter religioso, passou a importunar sistematicamente a vítima sem que jamais tenha existido qualquer reciprocidade, vínculo afetivo, doméstico ou familiar entre eles.

Embora tal conduta seja reprovável e mereça a devida reprimenda estatal, ela não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 5º da Lei Maria da Penha, que exige a existência de vínculos específicos entre o agressor e a vítima.

Assim, ausente um dos requisitos essenciais para a incidência da Lei Maria da Penha - qual seja, a prática da conduta no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto –, a tipicidade formal da conduta praticada pelo apelante se vê comprometida.

Em outras palavras, se as medidas foram concedidas fora dos casos autorizados pela Lei, o seu descumprimento não poderá ser considerado crime, sob risco de violação ao princípio da legalidade estrita.

Para situações como a presente, em que se verifica perseguição e atos de importunação contra mulher, mas sem os vínculos exigidos pela Lei Maria da Penha, o ordenamento jurídico prevê outros instrumentos de proteção adequados, notadamente as medidas cautelares.

O artigo 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares devem ser aplicadas quando observadas a necessidade de aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos previstos expressamente, para evitar a prática de infrações penais, bem como a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Nessa linha, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, podem incluir a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, a proibição de manter contato com pessoa determinada, entre outras medidas adequadas à proteção da vítima.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mencionada na sentença – a qual foi utilizada de maneira contraditória para fundamentar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, quando, na realidade, revela a pertinência do pleito defensivo – reconhece esta distinção, ao admitir a imposição de medidas cautelares em casos de perseguição sem vínculo afetivo, com fundamento no artigo 282 do Código de Processo Penal, abstraindo-se a incidência do microssistema protetivo (STJ, AgRg no RHC 195458/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2024).

No caso em comento, o boletim de ocorrência que gerou o deferimento das medidas protetivas também deu origem ao Inquérito Policial n. 1003524-20.2025.8.11.0037, no qual o crime de perseguição (art.147-A, § 1°, II, CP) está sendo investigado.

Assim, nada impede que a vítima, a autoridade policial ou o Ministério Público
requeiram ao juízo competente a aplicação das medidas cautelares
necessárias para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida (art.282, § 2°, CPP).

Portanto, diante da ausência de vínculo familiar, doméstico ou afetivo entre o réu e a vítima, e considerando que este vício afeta o elemento normativo essencial do tipo penal descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, de rigor o provimento do pleito defensivo para absolver o acusado por atipicidade da conduta.

Em consequência, ficam prejudicados os demais pedidos recursais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo réu
Ronnie Emerson Fernandes de Lima
, para
absolvê-lo
do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.”

Ora, se este Tribunal já decidiu que o paciente
não é e nunca foi
sujeito ativo de violência doméstica contra a vítima Katiana — por absoluta falta de vínculo previsto no art. 5º da Lei 11.340/06 —, a consequência jurídica é a nulidade (ou ao menos a ineficácia para fins penais) das medidas protetivas de urgência deferidas com base naquela lei específica.

O crime do art. 24-A possui um elemento normativo rígido:
“Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
previstas nesta Lei
”;
assim,

se o Tribunal de Justiça declarou que a Lei Maria da Penha é inaplicável ao caso, a medida protetiva nela baseada perde sua validade.

Não se ignora que o paciente possui um comportamento importunador; contudo, como bem ressaltou o acórdão da Quarta Câmara, tal conduta deve ser combatida pelos meios processuais adequados (como as medidas cautelares do art. 282 e 319 do CPP no bojo de uma investigação por perseguição/stalking - art. 147-A do CP), e não através do microssistema da Lei Maria da Penha, cujos requisitos são rígidos e de ordem pública.

Permitir que o Juízo de piso prossiga com uma ação penal pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, após o Tribunal ter fixado a premissa de que não existe relação íntima de afeto entre as partes, é permitir que a primeira instância julgue contra a autoridade hierárquica deste Sodalício. A “autonomia dos fatos” alegada pela autoridade coatora não se aplica à natureza do vínculo interpessoal, que é um dado estável já julgado.

Portanto, diante da manifesta atipicidade da conduta (por ausência de elemento normativo do tipo), conforme decidido pelo julgado mencionado e da flagrante falta de justa causa para a manutenção de uma persecução penal fundada em lei inaplicável ao caso, o trancamento é medida de rigor.

Por derradeiro, a título de complemento, acrescento duas situações: a primeira é que a condenação pretérita do paciente nos autos nº 1009343-74.2021.8.11.0037 não obsta o reconhecimento da atipicidade no presente writ. Naquele feito, a tese de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha por ausência de vínculo afetivo não foi submetida ao crivo judicial, inexistindo qualquer pronunciamento desta Corte sobre o tema. Ademais, tratava-se de descumprimento de medida protetiva autônoma, deferida no longínquo ano de 2018, a qual não se confunde com a ordem judicial de 2024 que fundamenta a presente persecução, sobre a qual este Sodalício já assentou a ausência de pressuposto normativo relacional.

A segunda questão é que não passa despercebido que o v. acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal analisou um suposto descumprimento ocorrido em data posterior (05/01/2025) ao fato apurado na ação penal objeto deste writ (10/11/2024). Todavia, tal distinção cronológica é irrelevante para o deslinde da questão. Isso porque o reconhecimento judicial da ausência de vínculo doméstico, familiar ou afetivo possui natureza declaratória de uma situação fática estrutural e preexistente. Ora, se o Colegiado deste Sodalício, ao debruçar-se sobre o histórico relacional das partes, (inclusive confirmado pela vítima), concluiu que o paciente e a suposta vítima jamais mantiveram relacionamento apto a atrair a Lei Maria da Penha — tratando-se, em verdade, de perseguição unilateral iniciada há cerca de sete anos —, tal premissa jurídica revela-se imutável e atinge, por via lógica, todos os processos fundados no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 entre os mesmos envolvidos. Ademais, observa-se que referida tese foi oportunamente suscitada pela defesa em sede de Resposta à Acusação perante o juízo de piso, o qual, ao ignorar o comando hierárquico desta Corte e determinar o prosseguimento do feito, cristalizou o constrangimento ilegal ora combatido.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
para determinar o
trancamento da Ação Penal nº 1007468-30.2025.8.11.0037
, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, em razão da atipicidade da conduta imputada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026